Tribunal: STF
Processo: ARE 1419907
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA CONTRA A NÃO CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA VENCIDA AO RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO APELANTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS QUANDO NÃO COMPROVADA SUA MÁ-FÉ. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator”. (eDOC 23)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 127, caput, § 1°, 165, § 5°, I, e 168, do texto constitucional. (eDOC 32)



    Nas razões recursas, explica-se que se trata na origem de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do estado do Rio de Janeiro em desfavor do Município de Macaé, ora recorrente, para apuração de atos de improbidade administrativa. A ação foi julgada improcedente e o Município se insurge contra o adiantamento do pagamento de honorários periciais, que no seu entender, deveria ficar a cargo do próprio MP ou da Fazenda Pública à qual vinculado o MP/RJ.



    Afirma-se que o v. acórdão ora combatido, que negou o ressarcimento do adiantamento de Honorários Periciais realizado pelo Município de Macaé, impingindo à Fazenda Pública Municipal a responsabilidade direta pelo custo de despesa afeta ao Parquet, ainda que desprovida de dotação orçamentária específica, violou não só o orçamento municipal como também a autonomia financeiro-orçamentária do Ministério Público, mais diretamente o art. 127, caput e § único, CF. (eDOC 32, p. 18)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional que integra o microssistema de tutela coletiva, notadamente a Lei de Ação Civil Pública, consignou que cumpre ao município a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública. Confira-se o seguinte trecho do julgado:



    “(...)



    O cerne da demanda está em verificar na possibilidade da condenação do Ministério Público ao pagamento dos honorários periciais antecipados pelo réu em ação de improbidade julgada improcedente. 



    Mesmo diante da improcedência total do pedido não há que se falar em condenação do MP-Autor em honorários, nos termos do art. 18, da Lei nº 7.347/85:



    (...)



    Em nosso sistema normativo, incluída a Constituição, está consagrado o princípio de que, em ações que visam a tutelar os interesses sociais dos cidadãos, os demandantes, salvo em caso de comprovada má-fé, não ficam sujeitos a ônus sucumbenciais. Espelham esse princípio, entre outros dispositivos, o art. 5º, incisos LXXIII e LXXVII da Constituição e o art. 18 da Lei 7.347/85.



    Assim, ainda que não haja regra específica a respeito, justifica-se, em nome do referido princípio, que também em relação à ação de improbidade o Ministério Público fique dispensado de ônus sucumbenciais, a não ser quando comprovada a abusividade de sua atuação. 



    Como bem salientado pela D. procuradoria de Justiça in casu, não há elementos a apontar a litigância de má-fé por parte do parquet, seja com relação ao conteúdo das alegações feitas no juízo, seja em relação à forma como esse atuou no processo. 



    Consoante o bem apontado pelo parquet em suas contrarrazões e reconhecido pelo juízo a quo na sentença, houve apenas o cumprimento do mister constitucional ministerial quanto à defesa da atuação proba da Administração e do patrimônio público através do ajuizamento de ação lastreada por inquérito civil e posteriormente conduzida visando à boa instrução e à eficaz prestação jurisdicional, sem provocação de diligencias indevidas”. (eDOC 23, p. 3-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1361507 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.04.2022)



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Inexistência de contrariedade ao que definido, pelo Supremo, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). AI 791.292 QO-RG, ministro Gilmar Mendes. 2. A controvérsia acerca do adiantamento pela União das despesas relativas aos honorários periciais, tendo em vista a requisição pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, cinge-se no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido”. (ARE 1342002, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente